Tribunal: TJDFT
Processo: 0750480-32.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0750480-32.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA SOUZA NASCIMENTO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por MARIA SOUZA NASCIMENTO em face de BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A., contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Sobradinho que, em ação de conhecimento (n. 0717165-92.2024.8.07.0006), indeferiu o pedido de gratuidade de justiça requerido pela Autora, ora Agravante. A Agravante formula pedido de desistência (ID 668680078). O caput do Art. 998 do CPC dispõe que o recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência da parte contrária desistir do recurso. É o caso dos autos. Vale salientar que o recurso ainda não foi julgado, caso em que cabe ao Relator homologar o pedido de desistência, conforme se infere do Art. 87, inciso VIII, do RITJDFT, in verbis: São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) VIII - homologar desistências e autocomposições das partes;" Portanto, com base no Art. 998 do CPC, homologo a desistência do recurso. Após preclusão, baixem os autos com as cautelas de estilo. Brasília, 11 de dezembro de 2024 17:21:34. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador